Tribunal: TJBA
Processo: 0001071-80.2000.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001071-80.2000.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO EDSON PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
PABLO PICASSO SILVA DIAS

APELADO: MATERNIDADE ANA CATARINA LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO DE CASTRO MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. MORTE DE RESCEM-NASCIDO EM PARTO GEMELAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. CULPA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória por danos morais, decorrente do falecimento de um dos fetos em parto gemelar. Os Apelantes atribuem o óbito a erro médico, alegando imperícia, imprudência e negligência do profissional e da unidade hospitalar. Os Apelados, por sua vez, sustentam que o evento decorreu de uma complicação obstétrica rara e imprevisível (prolapso do cordão umbilical), afastando a existência de conduta culposa.

II. Questão em discussão

As questões submetidas à análise deste Tribunal consistem em: a) apreciar a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões; b) examinar a responsabilidade civil do médico e do hospital pelo óbito do nascituro; e c) verificar a comprovação da conduta culposa (erro médico) e do nexo de causalidade entre o ato e o dano.

III. Razões de decidir

Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada, pois os elementos apresentados pelos Apelados não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência econômica que justificou a concessão do benefício na instância de origem.

A responsabilidade civil do profissional liberal, incluindo o médico, é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de sua atuação com culpa, nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia, conforme disposto no artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, por sua vez, está condicionada à comprovação da culpa do médico a ele vinculado.

A obrigação do médico é, em regra, de meio, e não de resultado. O dever de indenizar surge da falha na aplicação da técnica e diligência esperadas, e não do insucesso do tratamento ou procedimento.

No caso concreto, os Apelantes não se desincumbiram do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A alegação de falta de especialidade do médico foi refutada pela robusta prova documental que demonstra sua vasta experiência em obstetrícia. As acusações de conduta imprudente e negligente não foram amparadas por prova pericial, que foi dispensada pelas partes, nem por prova testemunhal, restando no campo das meras alegações.

Diante da ausência de provas que demonstrem a conduta culposa do médico e o consequente nexo de causalidade com o evento danoso, e considerando a plausibilidade da tese defensiva de ocorrência de uma fatalidade médica, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do hospital por suposto erro médico cometido por profissional a ele vinculado é objetiva, mas sua configuração depende da comprovação da culpa subjetiva do médico, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em ações de indenização por erro médico, compete à parte autora o ônus de provar a conduta culposa do profissional e o nexo de causalidade com o dano, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo a ausência de prova técnica, quando indispensável, fator que conduz à improcedência do pedido."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, 98, 99, 373, 487 e 1.009; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de n.º
0001071-80.2000.8.05.0112
, tendo como Apelantes,
Antônio Edson Pereira e Ana Lucia Simões de Almeida Pereira

e como Apelados,
Maternidade Ana Catarina Ltda e José Riz Silva de Araujo.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05